Tribunal: TJDFT
Processo: 0706321-67.2021.8.07.0013
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. INTERNAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIAS REALIZADAS POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO VERIFICADO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA.REVISÃO. MEDIDA MAIS BRANDA. IMPERTINÊNCIA. INOBSERVAÇÃO RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mesmo após a modificação operada pela Lei no. 12.010/09, no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a apelação é dotada, em regra, somente de efeito devolutivo, podendo ser conferido efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que comprovado o perigo de dano irreparável à parte, nos moldes do artigo 215 do referido estatuto, o que não ocorre no caso de imposição de medida socioeducativa, em que sua imediata execução é medida recomendável.
2. A situação de excepcionalidade trazida pela Pandemia de COVID-19 autoriza a realização de audiência por meio virtual (videoconferência), na forma do art. 185, §2o e seus incisos, do CPP, sem que isso implique ofensa aos direitos fundamentais do adolescente infrator estabelecidos pela Constituição Federal e pelo ECA. Ademais, não restou demonstrado o prejuízo ao adolescente, o qual foi devidamente assistido pelo seu Defensor e em cuja oportunidade em que os atos ocorreram sequer arguiu qualquer objeção. Preliminar afastada.
3. As alegações da defesa no sentido de que o infante ainda necessita cumprir anterior medida a ele imposta em outro processo e que aquele possui condições que lhes são favoráveis, a ponto de se abrandar o que lhe foi fixado na sentença, carece de prosperar. A adoção de medidas mais leves ao menor não surtiria qualquer efeito, pois, o não cumprimento daquelas que lhe foram aplicadas anteriormente, o fato de estar afastado da escola, de não trabalhar e de ser usuário de entorpecente, denota a sua inaptidão de resposta à demonstração de vontade de se recuperar e mudar de vida.
4. Não cabe a alegação de que o cumprimento da medida em meio fechado iria de encontro a recomendação No 62/2020 do CNJ, pois as unidades de internação têm obedecido as recomendações exigidas pelas agências sanitárias. O cumprimento em meio fechado ajuda a evitar que menor fique na rua, tendo também mais chance de contaminação, como também de circulação do vírus.
5. Apelação conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
6. No mérito, NEGADO PROVIMENTO.